Tribunal: TJES
Processo: 0001408-23.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001408-23.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCAS FERNANDO ALVES PEREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. RECONHECIMENTO AFASTADO. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pela 6ª Vara Criminal de Vitória-ES, que julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu, da imputação pela prática do crime de tentativa de furto (art. 155, caput, c/c art. 14, II, do CP), com fundamento na aplicação do princípio da insignificância. A denúncia narra que o acusado foi flagrado subtraindo fios de cobre da rede elétrica pública, com extensão de 40 a 50 metros, tendo sido preso em flagrante com o material, que foi recuperado pela Polícia Militar. O recurso ministerial sustenta a inaplicabilidade do princípio da insignificância, em razão da reiteração delitiva do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto, a justificar a absolvição do acusado pelo crime de furto tentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de quatro requisitos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

A reiteração delitiva do acusado, demonstrada pela existência de diversos procedimentos por atos infracionais análogos a crimes patrimoniais e condenação anterior por furto, evidencia maior reprovabilidade de sua conduta e impede o reconhecimento da insignificância.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a reiteração delitiva afasta a incidência do princípio da insignificância, mesmo quando o bem é restituído (AgRg no AREsp n. 2.291.980/ES).

Comprovadas a materialidade e a autoria, bem como ausente causa de exclusão da tipicidade penal, impõe-se a condenação do réu pela prática de furto tentado.

Fixada a pena-base no mínimo legal (1 ano de reclusão e 10 dias-multa), reconhecida a atenuante da confissão sem redução abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ), e aplicada a causa de diminuição da tentativa na fração de 2/3, a pena definitiva é fixada em 4 meses de reclusão e 10 dias-multa, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso ministerial provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001408-23.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LUCAS FERNANDO ALVES PEREIRA

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra a sentença (fls. 173/177), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vitória-ES, que julgou improcedente a denúncia, absolvendo o acusado LUCAS FERNANDO ALVES PEREIRA, da imputação pela prática do crime de tentativa de furto (art. 155, caput, c/c art. 14, inc. II, do CP)

Em razões (id 12084151), o Ministério Público Estadual alega que não estão presentes os requisitos para aplicação do princípio da insignificância, devendo o réu ser condenado.

N
arra a denúncia
que, no dia 26 de janeiro de 2021, no bairro Mata da Praia, em Vitória-ES, o denunciado LUCAS subtraiu fios de cobre, com extensão de 40-50m (quarenta a cinquenta metros).

A peça acusatória ainda relata, que a Polícia Militar foi acionada, e presenciou o acusado saindo de um buraco no solo, onde passa a rede elétrica da região, em poder dos fios subtraídos, momento em que efetuaram a sua prisão, e recuperaram o produto do furto.

De início
, registro que a materialidade do crime de furto está comprovada pelo auto de apreensão (fls. 10) e boletim unificado (fls. 28/30), assim como a autoria, pelo depoimento do policial militar VAGNER GOTLER SAMPAIO (mídia de fls. 135), relatando que abordou o acusado, quando saiu de um buraco, na posse dos fios subtraídos da rede elétrica.

Em seu interrogatório (mídia de fls. 135), o denunciado confessou a prática delitiva, afirmando que pretendia vender os fios, para comprar entorpecentes.

Destaco ainda, que o crime não se consumou, pois os policiais interviram, ao realizar a abordagem do réu, no momento em que retirava os fios da rede elétrica.

Des
s
a forma
, verifico que a questão em discussão diz respeito, tão somente, acerca da possibilidade ou não, de aplicação do princípio da insignificância, que foi reconhecido na sentença.

No caso, entendo que razão assiste ao Ministério Público Estadual, pois não restaram preenchidos, todos os requisitos para a aplicação do aludido princípio, quais sejam: I) a mínima ofensividade da conduta do agente; II) nenhuma periculosidade social da ação; III) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e IV) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Isto porque, conforme documento de fls. 59/61-verso, constato que o acusado respondeu a 11 (onze) procedimentos para apuração de atos infracionais, análogos aos crimes de furto, roubo, violação de domicílio, falsa identidade, tráfico de drogas, ameaça e lesão corporal (procedimentos nº 0011449-59.2015.8.08.0024; 0008570-75.2017.8.08.0035; 0012427-94.2019.8.08.0024; 0017904-35.2018.8.08.0024; 0033386-23. 2018.8.08.0024; 0001200-10.2019.8.08.0024; 0021561-19.2017.8.08.0024; 0034330-25.2018.8.08.0024; 0015374-24. 2019.8. 08. 0024; 0030647-77. 2018.8.08.0024 e 0014943-26.2019.8.08.0012) e já cumpriu 02 (duas) medidas socioeducativas de liberdade assistida (procedimento nº 0001681-60.2017.8.08.0050 e 0001376-86.2019.8.08.0024), enquanto menor.

Além disso, embora tecnicamente primário, responde a ação penal nº 0004769-82.2020.8.08.0024, pelo crime de furto qualificado, e foi condenado no processo nº 0003952-81.2021.8.08.0024, também pelo delito de furto, conforme Guia de Execução nº 2002461-34.2023.8.08.0024, o que reputo suficiente para demonstrar maior grau de reprovabilidade do seu comportamento em sociedade, diante da reiteração delitiva, obstando a incidência do princípio da insignificância.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“(...) 1.
Incabível o reconhecimento da atipicidade material, porquanto a reiteração delitiva obsta a incidência do princípio da insignificância, ainda que restituído o bem.
(grifo nosso)

2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.291.980/ES,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT)
, Sexta Turma,
julgado em 10/10/2023
, DJe de 16/10/2023.)

Assim,
tenho que a sentença dever reformada, para condenar o acusado, pelo delito de furto, na forma tentada (art. 155, c/c art. 14, inc. II, do CP), motivo pelo qual, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, entendo que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, pois nenhuma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, é desfavorável ao acusado.

Na etapa intermediária, presente a atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), contudo, inviável a redução da reprimenda, abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231, do STJ, sendo certo que inexistem agravantes.

Na última fase, deve incidir a causa de diminuição pela tentativa (art. 14, inc. II, do CP), na fração de 2/3 (dois terços), fixando a reprimenda em 04 (quatro) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, tornando-a definitiva, já que não estão presentes causas de aumento.

Fixo o regime aberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP.

O
utrossim,
cabível a substituição da sanção, por 01 (uma) pena restritiva de direito, consoante regra prevista no art. 44, § 2º, do CP, a ser definida pelo Juízo da Execução Penal.

Por fim
, deixo de condenar o acusado ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, conforme pedido formulado na denúncia, pois ausente instrução específica acerca da matéria, consoante entendimento adotado pelo STJ, no Recurso Especial n. 2.144.002/MG,
relatora Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma,
julgado em 18/2/2025
, DJEN de 25/2/2025.

Ante o
exposto, em consonância com o parecer da
Procuradoria
de Justiça (
id
12413399
),
DOU
PROVIMENTO
AO RECURSO
MINISTERIAL
, para condenar
o réu

LUCAS FERNANDO ALVES PEREIRA, na forma acima descrita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso, para condenar o réu

LUCAS FERNANDO ALVES PEREIRA, na forma acima descrita.